Tribunal: TJES
Processo: 5001408-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001408-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITOR CARDOSO SANTANA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidato contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação ordinária para anulação de questões de prova objetiva de concurso público, com recálculo da pontuação e reclassificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada; (ii) determinar a possibilidade de controle judicial sobre o conteúdo das questões da prova objetiva e os critérios de correção adotados pela banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A jurisprudência do STF (Tema 485) estabelece que o controle judicial sobre atos de banca examinadora restringe-se à análise de ilegalidades ou inconstitucionalidades evidentes, não sendo permitido substituir os critérios técnicos da banca.

Não se verifica, no caso concreto, flagrante ilegalidade ou teratologia nas questões impugnadas, uma vez que os fundamentos apresentados pelo candidato dizem respeito a critérios de correção e à doutrina utilizada pela banca, sem evidência de violação clara ao edital ou à lei.

A decisão recorrida observou adequadamente os limites do controle judicial, restringindo-se a determinar a análise dos recursos administrativos pendentes, sem imiscuir-se no mérito das questões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
VITOR CARDOSO SANTANA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Cariacica, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e do
INSTITUTO DE ACESSO À EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO – INSTITUTO ACCESS
, ora agravados, que indeferiu a tutela provisória pleiteada.

Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão para que seja concedida a tutela provisória de urgência, com a anulação das questões indicadas e o recálculo de sua pontuação no concurso público em referência, sustentando, para tanto, que
(i)
houve erro grosseiro nas questões 46, 49 e 17 da prova objetiva, configurando violação ao princípio da vinculação ao edital;
(ii)
a banca examinadora não analisou os recursos administrativos interpostos contra o gabarito preliminar, cerceando seu direito de defesa; e
(iii)
a manutenção da decisão acarretará prejuízo irreparável, pois inviabiliza sua participação nas etapas subsequentes do concurso público;
(iv)
o agravante argumenta que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes.

Os agravantes requerem, ao final, a reforma parcial da r. decisão a fim de que sejam anuladas as questões 46 e 49 (conhecimentos específicos) e 17 (noções de informática básica) da prova tipo 3, com a respectiva atribuição dos pontos, determinando-se que os agravados procedam ao recálculo da pontuação do autor, classificando-o nas posições correspondentes.

Pois bem.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se o agravante, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária, concluiu pela ausência da probabilidade do direito vindicado quanto ao pedido de anulação de questões, limitando a ordem liminar ao exame do recurso administrativo interposto pelo candidato,
in litteris
:

“No caso em comento, vislumbro a probabilidade do direito apenas quanto a um dos pontos levantados pelo Autor, bem como o periculum in mora, tendo em vista o cronograma do concurso público.

Inicialmente, quanto às alegações de erro grosseiro por parte dos Requeridos na elaboração das questões objurgadas, é preciso pontuar que “o edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública” (STF – RE 480.129-DF, Primeira Turma, DJ 23.10.2009).

Com base nesta premissa, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que “o exame dos atos da Banca Examinadora e das normas do edital de concurso público pelo Judiciário restringe-se aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital” (STJ – RMS 23.118/ES, Segunda Turma, DJ 26.03.2007; RMS 24.389/ MG, Primeira Turma, DJ 17.12.2007).

Desse modo, se na realização do concurso houver violação aos princípios da legalidade ou a quaisquer outros princípios obrigatoriamente observáveis pela Administração, perfeitamente possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem que a revisão judicial implique em ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes ou à discricionariedade que ampara a essência do ato.

No que diz respeito à revisão de questões de concurso em si, através do Tema 485 o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

No mesmo sentido já se consolidou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO – RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONTROLE JURISDICIONAL – ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA – POSSIBILIDADE – LIMITE – VÍCIO EVIDENTE – PRECEDENTES – PREVISÃO DA MATÉRIA NO EDITAL DO CERTAME. 1. É possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público, em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifesta de forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente primo ictu oculi. Precedentes. 2. Recurso ordinário não provido”. RMS 28.204/MG.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a análise de questão objetiva pelo Poder Judiciário está diretamente ligada ao controle da legalidade e da vinculação ao edital do certame, não havendo que se falar em controle do mérito do ato administrativo (AgInt no RMS 49.918/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019)

O caso apresentado pelo Requerente, entretanto, não denota nenhum vício aparente, menos ainda evidente, o que impossibilita a reanálise do mérito pela via do Poder Judiciário.

Diferente, todavia, da ausência de resposta ao recurso administrativo, este, sim, instrumento hábil à provocação da banca quanto a eventuais alegações de vício na formulação das questões.

O Autor colacionou aos autos espelho de tela de consulta à Área do Candidato, consultado no dia 31/01/2024, às 22:12h, em que se verifica que dois recursos manejados ainda estavam “em análise” (ID 37463594). Juntou, ademais, comprovação da interposição dos recursos (IDs 37463598 e 37463597).

Em relação à Questão 17, cujo recurso que não teria sido registrado no site, não vislumbro prejuízo uma vez que tal questão foi reanalisada pela banca, pelo recurso de outrem, conforme se vê da “Resposta aos Recursos Interpostos - Gabaritos Preliminares”, divulgado pelos Requeridos, contendo o nome dos candidatos recorrentes e as respostas a cada questão objeto de recurso (ID 37463593, fls. 04):

PROVA 1 - BRANCA - QUESTÃO 19 / PROVA 2 - AMARELA - QUESTÃO 18 / PROVA 3 - ROSA - QUESTÃO 17 / PROVA 4 - AZUL - QUESTÃO 16. O padrão dos diversos programas de correio eletrônico usa a mesma convenção. Além disso, de acordo com o conteúdo programático, a prova se baseia no universo Windows, do Google Chrome e do pacote Office. Portanto, nada há de errado com o gabarito. Recurso indeferido. Gabarito mantido.

Todavia, pesquisando no referido documento, não encontrei resposta às Questões 46 e 49 da Prova Rosa, a que foi resolvida pelo candidato requerente.

Trata-se, notoriamente, de um direito do candidato de ter seus recursos apreciados, o que está insculpido, inclusive, no próprio edital do certame (item 10.1 “Caberá a interposição de recurso de todas as decisões proferidas no âmbito deste concurso público”) .

Diante do exposto, DEFIRO, parcialmente, o pedido de tutela antecipada de urgência, para determinar que os Requeridos apreciem os recursos interpostos na Área do Candidato pelo Autor, relativamente às questões 46 e 49 da Prova Rosa, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Do exame que fiz dos autos, entendo pela manutenção da decisão objurgada, pelas razões que passo a expor.

O agravante impugnou as questões 46, 49 e 17 da prova objetiva do concurso público para o cargo de Guarda Municipal do Município de Cariacica, apontando irregularidades que comprometeriam a sua validade.

Em relação à questão 46, alegou que a alternativa considerada correta pela banca examinadora apresenta erro quanto à classificação dos "agentes credenciados" no âmbito do Direito Administrativo, uma vez que a doutrina majoritária, representada por autores renomados como Maria Sylvia Zanella Di Pietro, classifica esses agentes de forma distinta.

Quanto à questão 49, o agravante afirmou a ocorrência de possível plágio, pois a formulação da questão e as alternativas apresentadas são praticamente idênticas a outra questão já aplicada em certame anterior pela banca IMA. Além disso, apontou a ausência de uma única alternativa correta, considerando que o enunciado permite a interpretação de múltiplas respostas, o que também contraria o edital do concurso.

Por fim, na questão 17, relativa a noções de informática, o candidato identificou duplicidade de alternativas corretas (B e C), ambas correspondendo ao significado de "com cópia oculta" (CCO) no envio de mensagens eletrônicas. Segundo o agravante, tal duplicidade de respostas fere o item do edital que determina a existência de apenas uma alternativa correta por questão, configurando erro grosseiro e causando prejuízo à avaliação de seu desempenho.

Em que pese a alegação do agravante de que não pretende a incursão no mérito administrativo, mas sim o controle de legalidade do gabarito de resposta da prova objetiva, fato é que sua pretensão depende de que este órgão julgador se imiscua nos fundamentos que justificaram a atribuição de resposta dada pela banca examinadora às questões 46 e 49 (conhecimentos específicos) e 17 (noções de informática básica), o que não configura ilegalidade ou inconstitucionalidade perceptível "primo ictu oculi".

Ocorre que tal providência é vedada ao Poder Judiciário, consoante precedente vinculante firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema nº 485, em que se firmou a seguinte Tese: “
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

O mesmo entendimento vem sendo exarado no Tribunal da Cidadania, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO DE PROVAS. CONCURSO PÚBLICO. INVIABILIDADE. REGRA GERAL. PRECEDENTE QUALIFICADO. 1.
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Tema 485/STF)
. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS n. 72.895/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024)

Não é diferente, ainda, a orientação firmada nesta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CORREÇÃO PROVA DISCURSIVA – REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO SOMENTE QUANDO HÁ FLAGRANTE INOBSERVÂNCIA AO EDITAL OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RESPEITO À POSIÇÃO TEÓRICA ADOTADA PELOS EXAMINADORES E À DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações em que se discute situação de concurso público, exceto na hipótese de flagrante inobservância ao edital do concurso ou violação ao princípio da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário promover a revisão de gabarito para a correção de prova de candidato, haja vista que, tratando-se de um juízo de valor e, portanto, subjetivo, há que ser respeitada a posição teórica adotada pelos examinadores e, sobretudo, a discricionariedade da administração. Tema 485, STF. 2. No caso em comento, não há aparente ilegalidade ou teratologia nos espelhos da avaliação na prova discursiva, especialmente em se considerando que delinearam de forma detalhada os aspectos macroestruturais e microestruturais para a correção das provas, ou mesmo nos padrões de resposta definitivo. A minuciosa análise pretendida pelas agravantes adentra no mérito do ato administrativo, mormente porque pretendem que seja liminarmente revisto uma pontuação que lhes foi atribuída.
3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 07/Jul/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002750-85.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO – TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 2. Seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame. 3. As alegações da parte agravante dizem respeito aos critérios de correção das questões pela banca examinadora, motivo pelo qual não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 11/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5011115-65.2022.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Como se vê, somente em caso de flagrante ilegalidade, teratologia ou inconstitucionalidade é que seria possível o exame do conteúdo da resposta e dos critérios de correção.

Não é, todavia, o que se infere à luz da cognição perfunctória cabível neste momento processual, uma vez que o agravante irresigna-se com a atribuição de resposta dada pela banca examinadora, discordando da doutrina que a justificou, interpretação de termos da legislação – contexto do qual não se pode extrair flagrante ilegalidade ou teratologia.

Destarte, forçoso convir pela ausência da probabilidade do direito vindicado, circunstância que autoriza o indeferimento da tutela de urgência postulada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)